Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-76.2010.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-76.2010.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J BALBINO DE SOUZA - ME - CNPJ: 15.946.502/0001-87 (AGRAVADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), JOAO BALBINO DE SOUZA - CPF: 687.442.428-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DESPACHO DE CITAÇÃO
–
PREVISÃO DO ART. 174 § ÚNICO, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRECRIÇÃO – RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM JUIZO DE RETRATAÇÃO.

De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito, sendo interrompida pelo despacho que determina a citação, e as outras circunstâncias reguladas nos demais incisos do dispositivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo,
reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, julgou extinta a presente
execução

fiscal
, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a Fazenda Pública Estadual, em síntese, a inexistência de prescrição.

Sustenta que n
o que se
refere ao instituto da Prescrição, enfatiza que ela se inicia a partir da constituição definitiva do crédito e se interrompe com o despacho citatório. Assim, não importa a data dos fatos geradores, mas, sim, a data em que houve a constituição definitiva, e não quando houve o vencimento do tributo.

De igual modo, alega
a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito em e o ajuizamento da ação em, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito.

Afirma que a prescrição foi interrompida quando os executados firmaram acordo de parcelamento em 12/08/2005. E, só voltou a fluir quando a partir de 30/09/2005, data do vencimento da primeira parcela não paga,

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo., com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do débito tributário.

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu
a prescrição da pretensão executiva da CDA n. 20101436 e, em consequência, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II, do CPC

Constata-se que a ação foi ajuizada em 29/07/2010.

Em 26/08/2010 o Juízo
a quo
determinou a citação do executada que restou frutífera em 15/09/2010.

Em 30/09/2010 o executado requereu, administrativamente, pedido de compensação.

Posteriormente os pedidos de suspensão da execução foram se sucedendo, ininterruptamente.

Em 26/10/2020, o Juízo a quo, proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais. Cabe aqui ressaltar que no tocante a prescrição, deve-se analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada.

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(...).

No caso, o despacho de citação foi proferido em 26/08/2010, após a vigência da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido:

“[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).

2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1789899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, no julgamento do REsp no 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383), estabeleceu que:

[...] 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

15. A doutrina abalizada é no sentido de que:

‘Para Câmara Leal, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil:

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.’ Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.’ (Eurico Marcos Diniz de Santi, in ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [g.n]

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, que, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa n.
20101436
ocorreu em 12/08/2005, até o despacho que determinou a citação em
26/08/2010
, retroagindo à data da propositura da ação para fins de cálculo da prescrição, em 29/07/2010, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Forte nessas razões,
com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação, PROVENDO o recurso aventado, por outros fundamentos, para afastar a prescrição da pretensão executória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024